Tribunal: STF
Processo: Pet 9981
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INELEGIBILIDADE FUNCIONAL DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO DA CHEFIA DO EXECUTIVO. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA.



    1. A atribuição de efeito suspensivo reclama (i) instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal; (ii) viabilidade processual do recurso extraordinário; (iii) plausibilidade jurídica da postulação de direito material; e (iv) demonstração objetiva da situação configuradora do periculum in mora.



    2. O reconhecimento de repercussão geral sobre o tema da (in)elegibilidade ante a substituição, por curto período, na chefia do Poder Executivo reforça a plausibilidade jurídica da postulação e justifica a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário.



    3. Em juízo de cognição sumária, caracteriza situação de perigo de dano a iminente adoção de providências para a realização de eleições suplementares.



    4. Agravo interno desprovido.